Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-17.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004124-17.2019.8.14.0124

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004124-17.2019.8.14.0124

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Desembargador
ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que condenou o apelante à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) verificar se o réu incorreu em erro de proibição, apto a excluir a culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição de objeto e pelo laudo balístico, que atestam a apreensão de arma de fogo municiada e com vestígios de disparo recente, evidenciando o porte ilegal do artefato.

4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos de policiais militares, que flagraram o apelante portando a arma em sua cintura e confessando ser seu possuidor. A defesa não apresentou elementos aptos a infirmar esses testemunhos, cuja idoneidade é reconhecida pela jurisprudência.

5. O interrogatório do próprio apelante confirmou que portava a arma há cerca de uma semana, após desentendimento com um terceiro, ocasião em que ocorreu disparo acidental. A versão apresentada sobre a destinação da arma para caça não encontra respaldo probatório, tampouco descaracteriza o dolo do agente.

6. Não se configura erro de proibição, uma vez que o réu demonstrou consciência da ilicitude do fato ao admitir que a arma não lhe pertencia, que não possuía autorização legal e que não apresentou qualquer justificativa plausível que revelasse desconhecimento da ilicitude do porte de arma de fogo.

7. O tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo risco ou dolo específico. A simples posse ou porte da arma sem autorização ou registro constitui conduta típica, sendo irrelevante a finalidade do uso alegada pela defesa.

8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, respeitando os critérios legais, sendo a reprimenda aplicada em conformidade com a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 21; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
, contra sentença condenatória proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA,
pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003. (ID 14787937)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa
, fixadas no valor unitário mínimo, sendo a pena corporal substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 hora de trabalho por dia de condenação.

(ID 14788039).

Em suas razões a defesa postulou, unicamente, pela absolvição do apelante, sustentando erro de proibição e insuficiência probatória a embasar o édito condenatório.
(ID 14788043)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 14788048.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 15437498).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ERRO DE TIPO

Averbo, de pronto,
não assistir razão ao apelante
, no que concerne ao
pedido absolutório, sob alegação de insuficiência probatória e erro de proibição, em razão de sua pouca instrução e o uso da arma apenas para caçar, ou seja, para a própria subsistência, vez que
as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição de Objeto
(ID 14787961)
, comprovando a apreensão da arma com o acusado, sendo do tipo pistola Beretta, modelo 950B, calibre 6,35, contendo 07 (sete) munições.

Por oportuno, destaco que arma e munições apreendidas estavam em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade, sendo constatado também a presença

de vestígios de haver efetuado tiro anterior ao exame, com a referida arma, sem precisar a recentidade do tiro, conforme Laudo Balístico nº 2022.03.000531-BAL (ID 14787993).

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
,
diferentemente do alegado pela defesa,
os depoimentos das testemunhas de acusação,
colhidos na fase policial e ratificados em juízo descrevem, de modo coeso, que realizaram rondas, após denúncia de disparo de arma de fogo realizado pelo apelante e na oportunidade que o abordaram portava na sua cintura uma arma tipo Beretta, municiada, confirmando, na ocasião, ser o dono da arma.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Importante salientar que por ocasião de interrogatório realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o apelante confessou que estava com arma e munições, por aproximadamente uma semana, após ter tomado o referido artefato da vítima Leonardo, contra quem desferiu um disparo acidental.

Para tanto, transcrevo excerto do interrogatório do apelante, constante do bojo da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14788039):

“(...) Que não deu depoimento em delegacia (...) Que é tinha um relacionamento com Leonardo (...) Que teve um desentendimento com Leonardo durante uma relação sexual (...) Que na hora a Vítima apontou uma arma de fogo contra o Réu e este reagiu, momento em que houve um disparo acidental em Leonardo (...) Que acredita que a arma de fogo e as munições eram da Vítima (...)
Que tomou a arma e as munições da Vítima e ficou com esta por aproximadamente uma semana, quando foi abordado pela polícia militar
(...)” (grifo nosso)

Desta feita, se percebe que a versão defensiva ofertada pelo apelante se encontra isolada e totalmente dissonante das demais provas dos autos, principalmente no que se refere ao argumento de erro de proibição quando alega que a utilização da arma se destinava a caça de subsistência.

Nesse aspecto, assevero que as declarações do apelante demonstram que tinha consciência da ilicitude do fato criminoso, pois confessou que arma não era sua, mas que a possuía por um período aproximado de uma semana, confirmando ainda ter efetuado disparo contra um rapaz, ainda que acidental, além de não ter apresentado a documentação de propriedade da arma, tampouco, autorização para porte de arma, além do fato de que a arma aprendida possui características totalmente distintas de uma arma de caça.

Saliento que perante a legislação brasileira o simples porte de arma de “caça” não dispensa autorização legal ou regulamentar para o transporte, sendo essas questões amplamente divulgadas pela mídia nacional.

Enfatizo que o crime praticado pelo apelante, disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, caracteriza-se por ser crime de mera conduta ou perigo abstrato, sendo o simples porte do artefato sem autorização devida, suficiente para configurar a tipificação delitiva, sobretudo em vista do objeto tutelado ser a segurança pública e a paz social.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluo pela tipicidade da conduta e ausência do erro de proibição.

Portanto, constato robustez e segurança necessárias e suficientes para demonstrar que a conduta do apelante se amolda ao ilícito penal
previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, seja por insuficiência probatória ou erro de proibição.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, constatando-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/08/2025